Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-67.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 38671207. Como salientado no início do julgamento processual, o art. 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional e estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas. Dessa forma, indefiro o pedido de nova prova pericial, tendo em vista que a perícia colacionada aos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia. Aguarde-se o término do julgamento (ID 38366842).